Tribunal: TCU
Processo: 008.467/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ação de controle com o objetivo de verificar a regularidade dos contratos celebrados pela Codevasf para a realização de serviços de pavimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ação de controle com o objetivo de verificar a regularidade dos contratos celebrados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para a realização de serviços de pavimentação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno, e nos arts. 3o, inciso I; 14, incisos I e III; e 15, inciso II e § 1o, da Resolução-TCU 215/2008 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. a auditoria solicitada já se encontra autuada (TC Processo 009.611/2023-1 ) e em fase de planejamento; 9.2.2. o prazo para conclusão da auditoria é de 180 dias, contados da data de autuação deste processo, ou seja, 03/11/2023; 9.2.3. tão logo a fiscalização seja apreciada pelo Tribunal, o respectivo acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentarem, lhe será enviado; 9.3. estender os critérios de urgência e prioridade definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008 ao TC Processo 009.611/2023-1 ; 9.4. juntar cópia desta decisão ao TC Processo 009.611/2023-1 , alertando a unidade técnica responsável para os prazos ora estabelecidos; 9.5. encaminhar cópia desta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaoswww.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), para as medidas a seu cargo.